Tribunal: TJDFT
Processo: 0726590-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. GLOSAS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. A controvérsia dos autos consiste em definir se as justificativas de glosas apresentadas pela GEAP se mostram adequadas/pertinentes, o que demanda a análise de um profissional com conhecimentos específicos na área médica.
2. Caracteriza cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência, sem que o juiz tenha se manifestado, fundamentadamente, pelo indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora, em violação, portanto, ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil, sobretudo quando essa prova se mostra necessária ao deslinde da controvérsia.
3. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença.